Tribunal: TJDFT
Processo: 0723393-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE ATIVOS. SISBAJUD. “TEIMOSINHA”. NORMAS PROCESSUAIS. APLICAÇÃO. ABUSODE AUTORIDADE. INOCORRÊNCIA. MONITORAMENTO. ÔNUS. EXECUTADO. DEVER DE INFORMAR INDISPONIBILIDADE EXCESSIVA. PREJUÍZO AOS JURISDICIONADOS. NÃO VERIFICADO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. PESQUISA ANTERIOR PARCIALMENTE FRUTÍFERA. RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1.A determinação de bloqueio de valores via SISBAJUD não configura a prática da conduta prevista no art. 36 da Lei no 13.869/2019 (Abusode Autoridade), pois decorre da mera aplicação de normas processuais pelo magistrado.
2.A expressa previsão da medida no art. 854 do CPC/15 afasta o requisito obrigatório (elemento subjetivo do tipo) inserto no § 1o do art. 1o da referida lei, uma vez que a providência não é adotada “com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou, ainda, por mero capricho ou satisfação pessoal”.
3. Na hipótese de eventual excesso de valor, incumbe ao executado, nos termos do art. 845, § 3o, II, do CPC/15, comprovar essa circunstância, de modo a propiciar ao juiz a correção da indisponibilidade excessiva.
4. Apenas se houver recalcitrância da autoridade em adequar a constrição ao valor executado é que, em tese, poder-se-ia cogitar de irregularidade na conduta do Juízo responsável pela ordem.
5. A realização da pesquisa na modalidade “teimosinha” não é demasiadamente onerosa ao órgão jurisdicional, porquanto não exige, a priori, uma atitude repetitiva e contínua de monitoramento das contas bloqueadas.
6. É possível a reiteração da consulta de bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.
7. Malgrado tenha transcorrido menos de 1 (um) ano, a última pesquisa de bens via SISBAJUD restou parcialmente frutífera. Nesse cenário, afigura-se razoável deferir a realização de nova consulta, sobretudo se há indícios de que a utilização do sistema de pesquisa reiterada (“teimosinha”) será efetiva para a satisfação do crédito.
8. Estando demonstrado, no caso concreto, que a reiteração automática da pesquisa SISBAJUD, nos termos do requerimento formulado pela parte Recorrente, pode contribuir para a eficácia da execução, o deferimento da medida pleiteada se impõe.
9. Agravo de Instrumento conhecido e provido.